Tribunal: STF
Processo: RE 284062
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
Não consta dos autos procuração da
 parte embargante conferindo poderes ao advogado que subscreveu a
petição de embargos de declaração. Isso implica a inexistência do
presente recurso, à luz do parágrafo único do art. 37 do Código de
Processo Civil e de acordo com a jurisprudência deste Tribunal.
Embargos de declaração não conhecidos.